Tribunal: TJDFT
Processo: 0714114-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714114-02.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DHYULLIANO DE SOUZA LOBO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Determinada a realização de diligência na origem (ID 50527088), os autos retornaram com informações acerca da regular intimação da parte recorrida para manifestação. Assim, com o objetivo de evitar possível alegação nulidade da decisão por violação ao princípio da proibição da decisão surpresa, estampado no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se pronunciarem sobre o teor da certidão de ID 51945210, requerendo, na oportunidade, o que entenderem de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador